Tribunal: TJDFT
Processo: 0701410-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701410-31.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: K. G. G. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ADEMIRA DE SOUSA BRAGA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos ao representante da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Após, voltem conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator